Tribunal: TJSP
Processo: 1006748-97.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Irresignação da ré. Relação de consumo caracterizada. Autora que, antes da mudança de endereço, buscou junto à prestadora a confirmação da viabilidade técnica para transferência do serviço, tendo recebido resposta positiva e,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Irresignação da ré. Relação de consumo caracterizada. Autora que, antes da mudança de endereço, buscou junto à prestadora a confirmação da viabilidade técnica para transferência do serviço, tendo recebido resposta positiva e, inclusive, agendamento da instalação no novo local. Posterior recusa da ré, sob alegação de ausência de infraestrutura adequada no endereço informado. Falha na prestação do serviço caracterizada. Violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva. Responsabilidade da fornecedora que não diligenciou adequadamente quanto à verificação prévia da cobertura. Rescisão contratual que se deu por culpa exclusiva da prestadora. Inaplicabilidade da multa por fidelidade. Inteligência do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação setorial (Resolução no 765/2023 da Anatel), que veda a cobrança de multa em caso de descumprimento contratual imputável à prestadora. Declaração de inexistência do débito mantida. Negativação indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito. Dano moral in re ipsa configurado. Entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.